Tribunal: STF
Processo: Rcl 45489
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela empresa Ponte Jornalismo em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que determinou a remoção de matéria jornalística veiculada no portal eletrônico da ora reclamante, acerca de uma ex-empregada de uma empresa que afirmou ter sido vítima de discriminação racial no ambiente de trabalho.
    2. Narra a inicial que em Pedido de Tutela Antecipada Recursal (Autos nº 2199909-28.2019.8.26.0000), vinculado à apelação interposta nos autos da Ação Indenizatória nº 1126794-84.2016.8.26.0100 movida pela ex-empregadora, foi concedida a tutela para que a ré se abstivesse de publicar nas redes sociais comentários acerca do objeto da demanda envolvendo a suposta acusação de discriminação racial, até o final julgamento do recurso, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00. 
    3. Após mais de um ano da decisão acima (exarada em 09.09.2019), a reclamante publicou, em 13.09.2020, reportagem/entrevista na qual uma das entrevistadas foi a referida ex-empregada, em razão desta ter sido condenada na Justiça do Trabalho a pagar indenização no montante de R$ 15.000,00. Ao ter notícia da matéria, a ex-empregadora formulou, nos Autos nº 1126794-84.2016.8.26.0100, e teve atendido pedido para que fosse determinada a remoção da matéria do portal eletrônico da reclamante.
    4. Na presente reclamação, a reclamante destaca, em primeiro lugar, que não integrou a relação processual estabelecida nos Autos nº 1126794-84.2016.8.26.0100. Sustenta que a decisão reclamada configura ato de censura que afronta diretamente a autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, na medida em que determinou a remoção de material jornalístico produzido e publicado pela reclamante “no pleno exercício constitucional de sua função de informar à sociedade assuntos de interesse público, em texto narrativo e pertinente, abordando fatos buscados [...] em processos judiciais que não tramitam sob segredo de justiça”. Acrescenta que não se extrai da matéria jornalística censurada qualquer intento de ofender a honra ou imagem de terceiros.
    5. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 22). 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    8. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial, o que significa dizer que seu afastamento é excepcional e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas da liberdade de expressão.
    9. Os conflitos entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade são paradigmáticos na doutrina constitucional. Já tive, inclusive, a oportunidade de dedicar estudo específico ao tema (“Liberdade de expressão versus direitos da personalidade. Colisão de direitos fundamentais e critérios de ponderação”, in Temas de direito constitucional, tomo III, 2005, p. 79-129), no qual defendi a existência de oito critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade dos fatos; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia; (iv) local do fato; (v) natureza do fato; (vi) existência de interesse público na divulgação em tese; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Ao menos uma boa parte desses parâmetros parece ter sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, acórdão invocado como paradigma.
    10. No julgamento da mesma ADPF 130, fixou-se, ainda, a imprescindibilidade da observância da proporcionalidade na fixação da indenização, bem como a incidência da legislação comum aos atos decorrentes das relações entre os agentes de imprensa e os demais cidadãos, em razão da inconstitucionalidade em bloco da Lei de Imprensa. Veja-se:
    “[...]
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos. 
    [...]
    10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. [...] Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em bloco ou como um todo pro indiviso.
    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, ‘de eficácia plena e de aplicabilidade imediata’, conforme classificação de José Afonso da Silva. ‘Norma de pronta aplicação’, na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta.” (Destaques acrescentados)
    11. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
    1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão. 
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.” (Grifo acrescentado)
    12. Os elementos constantes nos autos desta reclamação não permitem o enquadramento da decisão atacada no paradigma tido como descumprido. Com efeito, a ordem emanada pelo TJ/SP não foi fundamentada no art. 49, § 2º, da Lei de Imprensa – cuja não recepção foi declarada em bloco.
    13. Além disso, não se impugna, no presente caso, decisão judicial que tenha imposto censura prévia à reclamante. É dizer, cuida-se de controle posterior, e não prévio, do exercício das liberdades de expressão e de imprensa. 
    14. Saliento, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto do ato reclamado, que poderá ser impugnado pela via processual própria. É que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo. Nas palavras do Min. Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. Em suma, ainda que o STF, em certos casos extremos, tenha admitido o cabimento da reclamação com base no paradigma invocado, este não é o caso. De modo que o acerto da decisão deve ser verificado pelas vias processuais ordinárias.
    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    17. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.
    Publique-se.
       Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator